Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721002-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PELUCIO &amp; FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pelucio &amp; Ferreira Bar e Restaurante contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 47246443). 2. A agravante alega, em síntese, que a petição inicial do cumprimento de sentença não observou o art. 524, VI e VII do CPC, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Preparo (ID no 47246442 e ID no 47246446). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. O art. 524 do CPC indica os elementos mínimos da petição inicial do cumprimento definitivo da sentença da obrigação de pagar quantia certa, com o principal intuito de viabilizar a análise do quantum debeatur pelo juiz e o exercício do contraditório pelo devedor. 8. Na petição inicial o credor indicou satisfatoriamente a metodologia utilizada para encontrar o valor da dívida. Por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual foi fixado sobre o valor atribuído à causa, ou seja, não exige complexidade. Foi anexada tabela com indicação dos juros e da correção monetária emitida no sítio do Tribunal. Ademais, a indicação de bens penhoráveis é apenas recomendável, pois a legislação processual estabeleceu que é “sempre que possível” (art. 524: “VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”). 9. Nesta análise de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 10. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 11. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 12. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO